Tribunal: TCU
Processo: 018.545/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10718/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.545/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Endlich Pereira Bastos Lopes (XXX.581.867-XX); Julia Gomes Fernandes Costa de Sant Anna (XXX.770.844-XX); Marcia de Lagos Inacio Reis (XXX.722.549-XX); Mariana Brilhante de Souza (XXX.012.082-XX); Paulo Victor Schmidt (XXX.767.039-XX); Pedro Henrique Dumont Visconti (XXX.947.511-XX); Pedro Manuel Barros de Sousa (XXX.184.163-XX); Sabrina de Oliveira Linhares (XXX.829.063-XX); Simone de Amorim Rodrigues Correia (XXX.160.761-XX); Zenaide Aragao Ximenes (XXX.894.434-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.